Tribunal: TJMT
Processo: 1018019-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018019-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABELLA CAROLINE BENITES FRANCISCO - CPF: 032.341.051-03 (ADVOGADO), ISABELLA CAROLINE BENITES FRANCISCO - CPF: 032.341.051-03 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS MONITÓRIOS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA PARA APRECIAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil, requerida nos autos de embargos monitórios opostos em ação promovida por instituição financeira para cobrança de dívida decorrente de contrato bancário. A parte agravante sustenta que a prova pericial seria essencial para a análise da abusividade dos encargos pactuados e da apuração do valor devido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é necessária a produção de prova pericial contábil para a análise da legalidade das taxas contratuais alegadamente abusivas em contrato bancário, no âmbito de embargos monitórios.

III. Razões de decidir

A decisão agravada limitou-se a indeferir a prova pericial, considerando que os elementos constantes nos autos eram suficientes para o julgamento da lide. nas ações revisionais em que se alega apenas a abusividade dos encargos pactuados, sem controvérsia técnica específica, a prova pericial contábil é desnecessária. O juiz é o destinatário da prova, e ele incumbe aferir a necessidade de sua produção, conforme o art. 370 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É desnecessária a produção de prova pericial contábil quando a controvérsia se restringe à legalidade de encargos em contrato bancário. Compete ao magistrado avaliar a pertinência da dilatação probatória, à luz do art. 370 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
RAI n.o 1021878-49.2021.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. MarilsenAndrade Addário, j. 02.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Isabella Caroline Benites Francisco em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória proposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, indeferiu a prova pericial contábil.

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, a negativa da perícia representa cerceamento de defesa, impedindo o contraditório e a ampla defesa, além disso, a perícia seria essencial para análise de cláusulas contratuais complexas e cálculos financeiros.

Invoca precedentes do STJ, especialmente sob a relatoria da Min. Nancy Andrighi, que reconhecem a necessidade de perícia contábil em embargos monitórios quando há controvérsia sobre o
quantum debeatur
;

Prossegue defendendo a presença dos requisitos legais, postulando pela imediata concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida

(id. 292248376).

Comunicação entre instâncias (id. 292287398).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 297913361).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT propôs ação monitória contra Isabella Caroline Benites Francisco, objetivando constituir título a dívida de R$ 46.976,25, relativa a gastos com cartão de crédito e empréstimo n. C41230300-7.

A agravante apresentou

embargos monitórios, no qual, dentre outros, é perseguida a revisão contratual sob alegação de abusividade dos juros praticados, com a consequente possibilidade de parcelamento da dívida.

Intimadas para especificar provas, o banco postulou pelo julgamento antecipado do mérito, ao passo que a requerida apresentou pedido para perícia contábil.

O douto magistrado
a quo

indeferiu a prova pericial contábil.

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, a negativa da perícia representa cerceamento de defesa, impedindo o contraditório e a ampla defesa, além disso, a perícia seria essencial para análise de cláusulas contratuais complexas e cálculos financeiros.

Invoca precedentes do STJ, especialmente sob a relatoria da Min. Nancy Andrighi, que reconhecem a necessidade de perícia contábil em embargos monitórios quando há controvérsia sobre o
quantum debeatur
;

Prossegue defendendo a presença dos requisitos legais, postulando pela imediata concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso secundum
eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar,unicamente,o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que saneou o feito e indeferiu a produção de prova pericial contábil.

Dito isso, entendo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, vez que o destinatário da prova é o juiz, e a ele cabe aferir a necessidade de dilação quando entender imperativo para o deslinde da controvérsia posta nos autos, a teor do art. 370 do CPC.

Ora, quanto à necessidade de prova pericial contábil, prescindível, ao menos na fase de conhecimento da demanda, quando a questão a ser analisada é a incidência de encargos abusivos no negócio jurídico formalizado entre as partes.

A prova pericial se faz necessária sempre que a verificação de determinado fato, controvertido nos autos, depender de conhecimento especial, ou seja, expertise de um profissional com qualificação na área objeto da perícia, que refoge ao campo especificamente jurídico, de modo a garantir uma instrução probatória segura e decisão justa.

Na hipótese em pauta, o que se está questionando é a abusividade de cláusulas do contrato de bancário, por supostos encargos ilegítimos/abusivos, fatos trazidos que podem ser analisados à luz do direito vigente, sema necessidade de perícia contábil.

O togado
a quo
bem asseverou: “
Ao especificar provas o demandado requer a realização de perícia contábil. Quanto ao pleito, tenho que tenho que a providência não produziria elementos de provas diversos dos constantes dos autos. Aliás, havendo discussão acerca da legalidade ou não de encargos incidentes em contrato bancários, desnecessária a realização de perícia contábil para a verificação de abusividade.Desta forma, INDEFIRO a produção de prova pericial.”
(id. 192933886- autos de origem).

A propósito, assim já decidiu este e.g. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO- REVISÃO CONTRATUAL- DESPACHO SANEADOR - DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERICIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA- RECURSO PROVIDO. A produção da prova pericial contábilmostra-sedesnecessáriapara o julgamento da lide, na medida em que esta depende apenas do esclarecimentode questões de direito e para verificara existência de encargos abusivos basta que se analise o contrato juntado aos autos, afastando assim as cláusulas tidas por abusivas.” (RAI n.o 00137157320168110000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 04.05.2016 – negritei). “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAISE MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU BENECÍFIO PREVIDENCIÁRIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTÁBIL – ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO ATO PARA COMPROVAÇÃO DA FRAUDE E A REVISÃO DO CONTRATO EM DISCUSSÃO – DESCABIMENTO – CONTRATO PREENCHIDO ADEQUADAMENTE – SEMELHANÇA VISÍVEL ENTRE A ASSINATURA E OS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTÁBIL – ATO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ 0 ART. 370, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. O Juiz é destinatário da prova, a quem cabe, com esteio no princípio do livre convencimento,emitirjuízode valorsobre a prova levada aos autos. No caso, como restou constatada a desnecessidade da perícia grafotécnica e contábil para comprovar a regularidade/legitimidadeda contratação entre as partes, bem como a revisão dos encargos contratuais afigura-se escorreita a decisão recorrida que as indeferiu”.
(RAI n.o 1021878-49.2021.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. MarilsenAndrade Addário, j. 02.03.2022 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025